Tribunal: TJES
Processo: 5013374-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013374-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: LUCIA HELENA HONORIO BATISTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - OMISSÃO - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO - TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação - Inteligência da Súmula nº 254, do STF.

2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora.

3.
Recurso conhecido e provido para r
eformar a decisão agravada, determinando a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001072-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: LINDINER APARECIDA DE OLIVEIRA PIVA PALAZZO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES SEGUROS S/A.
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que, no cumprimento de sentença nº 0000225-04.2017.8.08.0009, movido por
LUCIA HELENA HONORIO BATISTA,
julgou improcedente a impugnação e homologou o valor apontado pela Contadoria (fls. 260/261 / ID nº ID nº 31822367).

Em suas razões (id. 6556252), sustenta o agravante que, na origem, a agravada solicitou uma diferença sobre o valor da condenação em relação ao valor depositado pela Agravante, ao argumento de que o cálculo da seguradora foi efetivado pela SELIC SIMPLES utilizado pela Receita Federal, mas deveria ter sido realizado pela CORREGEDORIA DO TJ/ES (correção monetária com base na variação do INPC/IBGE e juros de mora à base de 1%(um por cento) ao mês).

Por discordar do entendimento da parte adversa, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, eis que o adimplemento da quantia de R$ 9.659,55 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), pretendida pela exequente, representa montante maior que o devido.

Aduz que, ao analisar a questão, o magistrado não adentrou na discussão posta em juízo, pois se limitou a reiterar o termo inicial fixado judicialmente para elaboração dos cálculos.

Desse modo, entende que deve ser utilizada a taxa SELIC SIMPLES, por ser a relação jurídica entre as partes de natureza civil, por força do contrato de seguro. Sustenta, ainda, ser vedado o anatocismo, quando não se trata de operações de crédito firmadas com instituições financeiras e desde que tenha previsão contratual expressa, ou nas dívidas tributárias, por permissão legal, editada em forma de exceção à vedação geral determinada pelo Decreto 22.626/19 33 (art. 4°).

Ante o exposto, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pleiteia pela revogação integral da decisão combatida.

Pois bem.

Em análise dos autos, reputo inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque a Súmula nº 254, do STF, estabelece que "
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação".

Aliado a isso, o STJ possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais,
aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
, conforme se observa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO DE MANDATO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1918258 RS 2021/0022888-6, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) - destaque.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO EXISTENTE. SANAÇÃO. 1. Necessário esclarecimento acerca dos juros de mora. 2.
Tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais, incidirão eles à taxa de 6% ao ano, na forma do art. 1.062 do CC/16, desde o evento danoso, até a entrada em vigor do CCB/02, quando então incidirá a Selic, na forma do entendimento dominante desta Corte Superior.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.(
STJ
- EDcl no REsp: 1622514 GO 2016/0153726-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017) - destaque.

Em situação idêntica, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS – DANO MATERIAL – OMISSÃO NA SENTENÇA - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO – SELIC – RECURSO PROVIDO. 1 - Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.
2 – A Súmula nº 254 do STF prevê que: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. 3 – O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais - aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4 - A partir da citação, o valor devido deverá ser atualizado pela taxa Selic que é composta por juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem
. 5 - Recurso provido. (
TJES
, AI 5002223-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, 4ª Câmara Cível, DJe 20/09/2022) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento predominante no sentido de que, nas ações indenizatórias - tanto em relação aos danos morais, quanto em relação aos danos materiais - aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora
. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AI 5001992-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJe 15/11/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES.
2) No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária.
3) Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de instrumento n.º 5009440-67.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJe 22/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil, é a Taxa Selic, a qual já engloba a correção monetária.
(
TJES
, Agravo de instrumento n.º 5010662-70.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, Data Publicação 07/03/2023)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)